Tribunal: TJDFT
Processo: 0720732-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO QUERELANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. A não demonstração mínima de dolo específico para a comprovação de crime contra a honra acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

2. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Precedente do STJ.

3. Rejeitada a queixa-crime, é cabível a condenação do querelante ao pagamento dos honorários do advogado do querelado, aplicando-se o princípio geral da sucumbência.

4. Recurso desprovido.